Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-09.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Requerida que se insurge contra a sentença alegando cerceamento de defesa e ausência de comprovação dos danos alegado na inicial. Cerceamento de defesa que deve ser afastado na medida em que a própria recorrente perdeu o prazo para a apresentação de requerimento de produção de provas. Nexo causal entre o acidente na escada

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Requerida que se insurge contra a sentença alegando cerceamento de defesa e ausência de comprovação dos danos alegado na inicial. Cerceamento de defesa que deve ser afastado na medida em que a própria recorrente perdeu o prazo para a apresentação de requerimento de produção de provas. Nexo causal entre o acidente na escada rolante e os danos experimentados pela autora que restaram suficientemente comprovados, sobretudo ante a ausência de prova em contrário por parte da Ré. Autora que recorre adesivamente buscando elevar a condenção em danos morais. Cabimento. Dada a extensão dos danos experimentados (dores, lesões, utilização de bota ortopédica, impossibilidade de locomoção e afastamento das atividades por seis semanas), a ausência de cuidado com a manutenção do equipamento colocado à disposição dos consumidores e a falta da prestação eficaz de socorro, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados em relação a condenação da Ré. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000412-09.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CENTRO COMERCIAL GRANDES GALERIAS, é apelada/apelante HELOÍSA
RUSSANO ALEMANY (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DE
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA
PROVIDO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
2
Voto no 7878
Apelação no 1000412-09.2017.8.26.0004
Apelante/Apelado: CENTRO COMERCIAL GRANDES GALERIAS
Apelante/Apelado: HELOISA RUSSANO ALEMANY
Comarca: 2a. Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca da Capital
Apelação. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de
procedência. Requerida que se insurge contra a sentença alegando
cerceamento de defesa e ausência de comprovação dos danos
alegado na inicial. Cerceamento de defesa que deve ser afastado na
medida em que a própria recorrente perdeu o prazo para a
apresentação de requerimento de produção de provas. Nexo causal
entre o acidente na escada rolante e os danos experimentados pela
autora que restaram suficientemente comprovados, sobretudo ante
a ausência de prova em contrário por parte da Ré. Autora que
recorre adesivamente buscando elevar a condenção em danos
morais. Cabimento. Dada a extensão dos danos experimentados
(dores, lesões, utilização de bota ortopédica, impossibilidade de
locomoção e afastamento das atividades por seis semanas), a
ausência de cuidado com a manutenção do equipamento colocado
à disposição dos consumidores e a falta da prestação eficaz de
socorro, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$
10.000,00 (dez mil reais). Sentença parcialmente reformada.
Honorários majorados em relação a condenação da Ré.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
RÉ
DESPROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Centro Comercial Grandes
Galerias em face da sentença de fls. 305/313, da lavra do MM. Juízo da 2a. Vara Cível do
Foro Regional da Lapa da Comarca da Capital, proferida nos autos da ação de indenização
por perdas e danos ajuizada por Heloisa Russano Alemany, que recorre adesivamente.
A sentença julgou procedente a ação para “condenar a requerida ao
pagamento de R$ 1.814,07, que deverá ser corrigida do ajuizamento e com juros de mora
contados da citação, bem como ao pagamento por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
a título de danos morais, que deverá ser corrigido do arbitramento e com juros de mora
contados do evento danoso, pela aplicação das Súmulas 362 e 54 do C.STJ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
3
Diante da sucumbência da requerida, foi a mesma também condenada a “arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC”.
A Ré se insurge contra a decisão acima relatada requerendo a reforma da
sentença para que seja a ação julgada improcedente (fls. 321/329).
A Autora apresentou recurso adesivo pugnando pela majoração da condenação
em danos morais. (fls. 340/347).
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“HELOÍSA
RUSSANO
ALEMANY
ajuizou
o
presente
pedido
condenatório em face de GALERIA DO ROCK COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA., alegando, em apertada síntese, que se acidentou
no interior do estabelecimento da requerida em 19.10.2016. Relata que o
acidente ocorreu na escada rolante que se localiza do lado esquerdo e dá
acesso ao primeiro piso do imóvel, ocasião em que a requerente estava
saindo da referida escada e teve o pé direito subitamente puxado pelas
instalações mecânicas do equipamento, que continuou funcionando
enquanto a demandante teve de sozinha retirar o pé da escada, sendo que
seu sapato permaneceu no local e foi totalmente destruído.
Acrescenta que não foi socorrida por algum funcionário do local, mas
por sua colega que a acompanhava. Somente algum tempo depois
apareceu o bombeiro que trabalhava no local, portando um spray e
algodão para socorrer a vítima, que foi encaminhada em uma cadeira de
rodas para o posto da Administração, mas ainda sim foram alguns
lojistas que lhe prestaram maiores auxílios. O local não contava com
equipamentos de primeiros socorros, nem profissionais habilitados para
socorrer a vítima. Não foi acionada sequer uma ambulância. Aduz que
não sofreu maiores danos, porque estava com um sapato que conseguiu
impedi-los. Aponta que um funcionário do local disse que essa escada
onde ocorreu o acidente já estava com problema há algum tempo, mas o
síndico do local não tomou providência para consertar os defeitos do
aparelho. Assinala que foi ao hospital, local em que foi diagnosticada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
4
com escoriações e a fratura no dedo médio do pé acidentado,
necessitando de imobilização e seis semanas de afastamento das
atividades para recuperação da lesão, além de terem sido prescritos
medicamentos e o uso de bota ortopédica. Assim, invoca a
responsabilidade objetiva da requerida pelos danos suportados. Pretende
obter o ressarcimento pelos danos materiais no montante de R$ 1.814,07,
estes relativos aos custos com o sapato, bota ortopédica, medicação e de
transportes utilizados para locomoção, já que o transporte coletivo
poderia agravar a lesão. Ademais, os gastos com transporte após o
ajuizamento da demanda deverão ser arbitrados, já que permanecerá
imobilizada pelo tempo indicado pelo médico.
Pleiteia a indenização pelos danos morais, na quantia de R$ 10.000,00.
A gratuidade processual foi deferida.
Regularmente citada, a requerida apresentou defesa, sustentando a
ilegitimidade passiva, pois o local em que ocorreu o acidente pertence ao
CENTRO COMERCIAL GRANDES GALERIAS, que possui contrato com
a empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A para manutenção
dos equipamentos.
Caso negativo, pede a denunciação da lide das referidas pessoas
jurídicas. Desta forma, a requerida é apenas uma Loja que se localiza no
interior do estabelecimento, não tendo responsabilidade pela escada
rolante. Defende no mérito que não foi comprovada a falha da escada
rolante, sendo que as fotos juntadas pela demandante demonstram que o
local possui iluminação adequada, bem como que não houve qualquer
comunicação da parada brusca do equipamento, até porque no local
circulam diariamente mais de duas mil pessoas. Não tem notícia de
acidentes graves e que, apenas em algumas situações, ocorrem o
descuido pelos usuários de aparelhos celulares e pais desatentos com as
crianças, mas sem qualquer registro de lesão. Ressalta que o
estabelecimento zela pela segurança dos clientes e pessoas que circulam
no local. Insiste que é realizada a manutenção dos equipamentos,
conforme se verifica do contrato firmado com a empresa responsável.
Impugna os documentos juntados pela demandante, especialmente pela
aquisição de sapatos em 19 e 29 de outubro e os recibos de transportes
do período de 24 de outubro a 23 de novembro.
Finalmente, pugna pela improcedência dos pedidos.
Em réplica, a requerente rebateu os argumentos da defesa, reforçando
o pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
5
Instadas a especificarem provas, a requerente manifestou-se
concordando com a substituição do polo passivo por CENTRO
COMERCIAL GRANDE GALERIAS.
O processo foi extinto pela sentença de fls. 235.
A requerente opôs embargos de declaração (fls. 238/242), que foram
acolhidos pela decisão de fls. 251/252, para substituir o polo passivo por
CENTRO COMERCIAL GRANDES GALERIAS.
Regularmente citada, a requerida apresentou defesa, suscitando a falta
de interesse de agir da demandante, já que o acidente decorreu de culpa
exclusiva da vítima, pois pela narrativa da petição inicial pode-se
concluir que estava com o corpo de lado no momento do término do uso
da escada rolante. Além disso, as fotos que a requerente juntou
demonstram o pleno funcionamento do equipamento e iluminação
adequada no local. Não restando comprovado o defeito no aparelho.
Pede a denunciação da lide da empresa ELEVADORES ATLAS
SCHINDLER S/A, que é a responsável pela manutenção da escada
rolante. No mérito, rechaça a culpa pelos danos da requerente, já que
não houve comprovação do vício de segurança capaz de colocar em risco
a incolumidade física ou psíquica dos usuários do estabelecimento que
fazem uso da escada rolante. Desta forma, invoca o §3o, do art. 14, do
CDC, como excludente de responsabilidade. Aliás, a requerente já havia
ajuizado a ação perante o Juizado Especial Cível da Lapa, processo no
1014259-15.2016.8.26.0004, o qual foi extinto por necessidade de
perícia no equipamento. Impugna os pedidos de reparação e de
ressarcimento pelos danos morais e materiais, pugnando pela
improcedência dos pedidos.
Em réplica, a requerente rebateu os argumentos da defesa, reforçando
o pedido inicial.
Instadas a especificarem provas, a requerente protestou pelo julgamento
antecipado da lide, enquanto a requerida protestou pela produção de
prova pericial e oral.
A requerente arguiu a preclusão da prova pretendida pela demandada,
pelo protocolo intempestivo da petição.
É o relatório do necessário.”.
A sentença andou bem ao julgar procedente a ação, reconhecendo o dever da
Ré em indenizar os prejuízos experimentados pela Autora em razão do acidente na escada
rolante existente no empreendimento de responsabilidade da Requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
6
Merece, porém, a decisão de primeiro grau, pequeno reparo no que diz respeito
a valoração dos danos morais, conforme adiante se passará a expor.

Do recurso de apelação da ré, Centro Comercial Grandes Galerias:
Não merece prosperar o recurso da Requerida.
Há que se afastar, desde logo, a alegação de cerceamento de defesa por uma
questão muito simples: a própria recorrente perdeu o prazo para apresentar a sua petição
pleiteando a produção de provas. Nada mais precisaria ser dito!
Vejamos trecho da sentença que exaure a discussão:
“Deve ser ressaltado que a decisão que determinou a
especificação de provas foi publicada em 06.12.2018 (fls. 297),
sendo que o prazo de 05 dias (§3o, do art. 218, do CPC) se iniciou
em 10.12.2018 e seu término ocorreu em 17.12.2018, antes do
recesso forense, mas a requerida protocolou sua petição somente
em 24.01.2019”.
Ora, beira às raias do absurdo, após perder o seu prazo, a Ré dizer que deveria
o juiz determinar de ofício a realização de prova que a ela competia produzir.
Não é o magistrado auxiliar processual da Requerida, de forma que proferiu
ele a decisão a partir dos elementos constantes dos autos.
E nem se alegue que o ônus da prova da Requerida in casu se daria em razão
da inversão do ônus probatório (o qual, diga-se de passagem, por se tratar de relação
consumerista, seria tranquilamente cabível), posto que, em cumprimento ao quanto
previsto no artigo 373, II, do CPC, impõe-se ao réu trazer a juízo prova dos argumentos
que, em tese, afastariam as pretensões contidas na inicial.
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”.
Assim, certo é que a Requerida não se desincumbiu, a contento, de tal ônus,
conforme muito bem analisado na decisão recorrida que, de forma bem didática, enumerou
os pontos em razão dos quais o feito comportaria procedência. Vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
7
“A requerida alegou a culpa exclusiva da vítima, mas não se desincumbiu
de comprová-la, uma vez que houve preclusão temporal da prova
pericial, já que protocolou intempestivamente seu requerimento.
Logo, é incontroverso que a requerente sofreu o acidente e as lesões
apontadas na petição inicial e documentos (fls. 24/26).”.
Como dito acima, optando a Requerida por levar a discussão para o campo
técnico, ou seja, falha ou não no equipamento, somente a prova pericial poderia auxiliar a
sua estratégia de defesa, sendo, então, inconstestável, que era seu dever ter tido atenção
para requerer a produção tempestiva desta prova pericial.
Ao apresentar petição intempestiva, o que lhe custou a perda da oportunidade
de comprovar em juízo seus argumentos, a Requerida experimenta os efeitos da preclusão.
Superada essa questão, a outra conclusão não poderia chegar o magistrado de
primeiro grau que não reconhecer a falha na prestação do serviço de acordo com os artigos
8o e 14, do CDC, estabelecendo a responsabilidade objetiva da Requerida.
As argumentações recursais de que não teria restado comprovado que o
acidente se deu na escada rolante do estabelecimento da Ré não se sustentam vez que as
fotos juntadas aos autos pela Autora, e os demais documentos, não contraditados por
provas robustas pela Requerida, emprestam força a versão trazida na inicial.
Assim, em resumo, nada a reparar na sentença em relação a esse capítulo,
sendo o caso de desprovimento do recurso da Ré.
Do recurso adesivo da autora, Heloisa Russano Alemany:
Respeitados entendimentos em contrário, o recurso adesivo merece ser provido
para elevar a condenação em danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
É indiscutível a dor, a tristeza e o sentimento de impotência da consumidora ao
ver-se em situação de dificuldade criada pela Requerida e não ter o pronto e eficaz apoio da
mesma.
Impor sanção à Requerida é dar resposta efetiva do Poder Judiciário à conduta
negligente e socialmente reprovável, a fim de que se restabeleçam condutas éticas e morais
em situações semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
8
A função jurisdicional tem, entre suas missões, a imperiosa obrigação de emitir
sinais de que a sociedade não admite determinadas práticas, repelindo condutas
socialmente indesejáveis, o que somente se materializa com a devida punição àqueles que
violam padrões minimamente estipulados, como ocorreu no caso em testilha.
A indenização por dano moral imposta atende a dois grandes objetivos, quais
sejam, pedagogicamente desestimular o autor do ilícito a reincidir em conduta irregular e
negligente, além de minimizar o impacto do dano suportado pela parte.
Destarte, a lesão extrapatrimonial, em hipóteses como a vertente, prescinde de
comprovação, pois decorre do próprio ato sofrido pela vítima, que noticia, e comprova,
todos os males que experimentou em razão do acidente. O dano ocorre in re ipsa.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação deverá
ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a
repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e
compensatório sejam atingidos.
Assim, é importante que, no caso em tela, se observe a extensão dos danos
experimentados pela Autora (dores, lesões, utilização de bota ortopédica, impossibilidade
de locomoção e afastamento das atividades por seis semanas), os quais foram devidamente
comprovados pelos documentos trazidos aos autos, além da ausência de cuidado da
Requerida com a manutenção do equipamento colocado à disposição dos consumidores e a
falta da pronta e eficaz prestação de socorro.
Neste sentido, observe-se que o quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo
a quo deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos
critérios da razoabilidade ee proporcionalidade, haja vista que tal quantia atende com maior
precisão os critérios acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000412-09.2017.8.26.0004 -Voto no 7878
9
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
da Requerida e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, nos termos do voto.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pela Requerida para 15% (quinze
por cento) sobre o valor devidamente atualizado da condenação.
L. G. Costa Wagner
Relator